Tribunal: TJES
Processo: 5001607-90.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001607-90.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

AGRAVADO: TOOTH ODONTOLOGIA LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDES SOCIAIS. PERFIL ANÔNIMO COM CONTEÚDO OFENSIVO À IMAGEM DE PESSOA JURÍDICA. REMOÇÃO DE PERFIL. LIMITES DO ART. 19 DO MARCO CIVIL DA INTERNET. MODERAÇÃO DE CONTEÚDO. MULTA DIÁRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra decisão da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a indisponibilidade do perfil "FURADA ODONTO ES", criado anonimamente na plataforma Instagram e utilizado para publicar conteúdos ofensivos à imagem da empresa agravada, Tooth Odontologia Ltda., sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 30 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se é legítima a ordem judicial de indisponibilização integral do perfil ofensivo, à luz do art. 19 do Marco Civil da Internet e estabelecer se a decisão recorrida respeita os limites da liberdade de expressão e os requisitos legais para imposição de tutela provisória com remoção de conteúdo em ambiente digital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 19 do Marco Civil da Internet não impede que o provedor de aplicações de internet remova, por iniciativa própria, conteúdos que infrinjam seus termos de uso ou normas jurídicas, prática conhecida como compliance interno.

4. A criação e manutenção de perfil anônimo com conteúdo inverídico e ofensivo à reputação da empresa agravada configura violação de direitos da personalidade, autorizando a intervenção judicial para cessação da ilicitude.

5. A indisponibilidade do perfil atende ao princípio da proporcionalidade, considerando a gravidade das ofensas, o crescimento exponencial do alcance das publicações e a omissão da plataforma em promover a remoção voluntária do conteúdo.

6. A multa cominatória fixada revela-se proporcional, diante da urgência e da resistência da plataforma em cumprir espontaneamente a obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

8. O provedor de aplicação de internet pode ser compelido judicialmente à remoção de perfil com conteúdo ofensivo mesmo sem indicação específica de URL, quando restarem demonstradas a ilicitude das publicações e a impossibilidade de fornecimento do localizador pelo agravado.
9. A moderação de conteúdo pelas plataformas digitais constitui dever jurídico quando os conteúdos violam direitos fundamentais, cabendo ao provedor adotar medidas adequadas para cessar a lesão, sob pena de responsabilidade civil.
10. A tutela provisória de urgência pode ser deferida para determinar a indisponibilidade de perfil ofensivo em rede social, desde que presentes a verossimilhança das alegações e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, IV e X; CC, arts. 17, 20 e 52; CPC, art. 300; Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), art. 19, §§ 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.139.749/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 27.08.2024, DJe 30.08.2024; TJES, AI 5008542-20.2023.8.08.0000, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 30.04.2024; TJES, AI 5000243-54.2023.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 19.04.2024.

Vitória/ES, 14 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001607-90.2025.8.08.0012

AGRAVANTE:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

AGRAVADA:
TOOTH ODONTOLOGIA LTDA

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
contra a r. Decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Comarca de Cariacica/ES, nos autos da ação proposta por
TOOTH ODONTOLOGIA LTDA
, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a indisponibilidade do perfil "FURADA ODONTO ES" no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 dias-multa.

Em seu recurso (id. nº 12063075), o recorrente alega que a decisão recorrida é desproporcional e contrária ao disposto no art. 19 do Marco Civil da Internet, uma vez que impõe a remoção integral do perfil, sem especificação prévia dos conteúdos considerados ilegais.

Sustenta, ainda, que a determinação judicial não observou a necessidade de identificação exata das “URLs” das postagens supostamente ofensivas, o que inviabiliza a execução da ordem sem violação do direito à liberdade de expressão.

Além disso, argumenta que a remoção total do perfil compromete outros conteúdos lícitos e de interesse público, salientando que a multa fixada é excessiva e desproporcional.

Muito bem. Ao apreciar o pleito, o MM. Juiz
a quo
, deferindo parcialmente a tutela provisória, valeu-se dos seguintes fundamentos:

[...] In casu, verifico, ao menos em sede de cognição sumária, que a parte requerente demonstrou satisfatoriamente a probabilidade do direito considerando os documentos acostados à exordial quanto à indisponibilidade do perfil denominado “FURADA ODONTO ES”, https://instagram.com/furadaodontoes?igshid=MWI4MTIyMDE=.

Quanto aos demais pedidos, mostra-se adequado, por questão de prudência, propiciar à parte contrária sua manifestação em face do pleito, para que este juízo colha maiores subsídios para a formação de sua convicção.

Por estarem presentes os requisitos legais, e com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência pleiteada, via de consequência, determino a indisponibilidade do perfil do Instagram denominado “FURADA ODONTO ES”, https://instagram.com/furadaodontoes?igshid=MWI4MTIyMDE=, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da intimação desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitados à 30 dias-multa. [...] (id. nº 29033747 dos autos de origem).

Muito bem. Ao reexaminar os autos, constato que a agravada, TOOTH ODONTOLOGIA LTDA, teria identificado a existência de um perfil na plataforma Instagram, denominado “FURADA ODONTO ES” (https://instagram.com/furadaodontoes?igshid=MWI4MTIyMDE=), que sistematicamente estaria publicando conteúdos ofensivos e inverídicos a respeito de sua atuação no ramo odontológico.

O referido perfil, criado anonimamente, faz acusações infundadas que visam desqualificar a imagem da recorrida e de outras clínicas do setor, propagando informações que não condizem com a realidade. Além disso, os responsáveis pelo perfil incentivam outros profissionais a disseminar alegações difamatórias, ampliando o alcance das ofensas e intensificando os danos à reputação da empresa.

Ademais, o crescimento do perfil em referência teria sido exponencial, ao passo que, no dia 02/02/2023, possuía apenas 10 seguidores, mas, em menos de 24 horas, esse número aumentou para 674 seguidores, demonstrando a rápida disseminação das publicações prejudiciais.

Além disso, a agravada, ciente do impacto negativo dessas acusações, teria entrado em contato com a recorrente para remoção do conteúdo ofensivo, mas sem sucesso.

Ao tratar da responsabilidade do provedor de aplicações de internet por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, disciplina a Lei nº 12.965/14 (Marco Civil da Internet) em seu art. 19 que:

Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário.

[...]

§ 4º O juiz, inclusive no procedimento previsto no § 3º , poderá antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, existindo prova inequívoca do fato e considerado o interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, desde que presentes os requisitos de verossimilhança da alegação do autor e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Com base nas disposições desta norma, saliento que a moderação de conteúdo, consistente na prerrogativa das plataformas digitais de estabelecer e aplicar normas de conduta para os usuários, reflete uma faculdade que lhes permite excluir, suspender ou mesmo restringir conteúdos que contrariem suas diretrizes, resguardando o ambiente virtual contra abusos e assegurando a conformidade com suas políticas internas.

No caso das remoções realizadas pelas próprias plataformas, inexiste vedação legal para que o provedor de aplicação elimine espontaneamente conteúdos que infrinjam seus termos de uso ou normas jurídicas, prática esta que vem sendo nominada de compliance interno, eis que voltada à mitigação de riscos e à preservação da integridade do serviço prestado.

Assim, a moderação de conteúdo se insere no contexto da autorregulação dos provedor de aplicações de internet, sendo uma ferramenta essencial para o bom funcionamento do ambiente digital, mas que deve ser exercida de forma cautelosa, garantindo transparência e mecanismos adequados para contestação de decisões potencialmente lesivas.

Ao tratar do tema, vem decidindo o Colendo STJ:

[...] 5. Moderação de conteúdo refere-se à faculdade reconhecida de as plataformas digitais estabelecerem normas para o uso do espaço que disponibilizam a terceiros, que podem incluir a capacidade de remover, suspender ou tornar indisponíveis conteúdos ou contas de usuários que violem essas normas. 6. O art. 19 da Lei Federal nº 12.965/2014 ("Marco Civil da Internet") não impede nem proíbe que o próprio provedor retire de sua plataforma o conteúdo que violar a lei ou os seus termos de uso. Essa retirada pode ser reconhecida como uma atividade lícita de compliance interno da empresa, que estará sujeita à responsabilização por eventual retirada indevida que venha a causar prejuízo injustificado ao usuário. [...] (REsp n. 2.139.749/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024).

Na hipótese, as provas demonstram, que por meio do perfil disponibilizado na plataforma “Instagram”, criado por terceiros e nominado de “FURADA ODONTO ES”, vinham sendo disponibilizadas postagens por meio das quais os usuários postavam ásperas críticas das mais variadas espécies a diversas clínicas odontológicas deste Estado, dentre elas à agravante.

Assim, considerando que o provedor de aplicação de internet detém a prerrogativa de gerir o conteúdo veiculado em sua plataforma, podendo removê-lo quando em desconformidade com normas legais ou diretrizes próprias, cabia a ele promover espontaneamente dita exclusão, especialmente porque em tais postagens restaram violados direitos personalíssimos da pessoa jurídica (art. 17, 20 e 52, todos dos Código Civil), a exemplo do seu nome e imagem.

Não bastasse isso, dita exclusão do conteúdo ofensivo não representaria, apenas, uma função corretiva, mas também preventiva a ser exercida pelo provedor de aplicações de internet, evitando a propagação de conteúdos nocivos.

De mais a mais, eventuais abusos ou arbitrariedades na remoção de publicações feitas em aplicativos de rede social podem ser questionados judicialmente, assegurando que o direito à liberdade de expressão não seja indevidamente cerceado, justamente como ocorrido no caso em exame.

Dessa maneira, considerando que cabia à própria agravante promover, de forma espontânea, a remoção, suspensão ou adoção da indisponibilidade dos conteúdos de usuário que violem seus termos de uso ou disposições de lei, mas não o fez, concluo que agiu acertadamente o MM. Juiz
a quo
ao deferir o pedido de indisponibilidade do perfil de rede social com o objetivo de resguardar os direitos da personalidade da pessoa jurídica agravada.

Sobre o tema, inclusive acerca da obrigação de fornecimento do código URL, colaciono entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO / SUSPENSÃO DE PUBLICAÇÃO EM GRUPO DE UTILIDADES MANTIDO PERANTE A PLATAFORMA FACEBOOK. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DO LOCALIZADOR URL DO CONTEÚDO INFRINGENTE. POSSIBILIDADE DE EXTRAÇÃO DO LOCALIZADOR URL PELAS INFORMAÇÕES DEMONSTRADAS NOS AUTOS. GRUPO DE UTILIDADES QUE FOI SUSPENSO / EXCLUÍDO PELO FACEBOOK POR MOTIVOS ALHEIOS À DECISÃO RECORRIDA, IMPOSSIBILITANDO A INFORMAÇÃO DE LOCALIZADOR URL EXATO DA POSTAGEM INFRINGENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 19, §1º do Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014), é possível a remoção do conteúdo ofensivo mantido em sites ou redes sociais, quando devidamente notificada a administradora da rede social. 2. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça - STJ também entende que o conteúdo em desconformidade com o Direito e que esteja causando danos a alguém deve ser excluído, e para viabilizar esta providência, é necessária a indicação, pelo ofendido, clara e específica da URL - Universal Resource Locator, referente ao conteúdo da internet que se pretende excluir. 3. O fornecimento do URL é obrigação do requerente, e na hipótese, a parte autora (ora agravado) informou e demonstrou pelos elementos juntados à origem a URL para cumprimento do comando de suspensão do conteúdo que aponta ser violador de direitos. 4. A despeito de suas alegações, o Facebook manteve, sponte propria, inativo ou suspenso o Grupo de Utilidades onde seria possível localizar a URL específica do conteúdo questionado, impedindo assim o requerente de informar localizador URL mais exato e específico, de modo que a decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 5. Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento 5008542-20.2023.8.08.0000; Des. Rel.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; Quarta Câmara Cível; Data de Julgamento: 30/04/2024).

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – REMOÇÃO DE VÍDEOS DA PLATAFORMA “YOUTUBE” – REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Muito embora a parte recorrente alegue a inexistência do perigo de dano, certo é que a ofensa ao direito de imagem pode ser perpetrada em caso de permanência da publicação do vídeo alegadamente difamatório no site “Youtube”, de forma, então, a revelar a presença de tal requisito legal. 2. Verifica-se, a priori, que o próprio título dos vídeos apontados na peça inicial (id. 4071394) pode causar dano à imagem e honra da ora agravada, de forma a recomendar, por ora, a manutenção da decisão primeva. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de Instrumento 5000243-54.2023.8.08.0000; Des. Rel.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Primeira Câmara Cível; Data de Julgamento: 19/04/2024).

Por fim, saliento que
a multa cominatória se traduz numa sanção pecuniária imposta à parte pelo descumprimento de comando judicial.

Assim, possui caráter sancionatório-coercitivo, atuando como mecanismo indutor da execução específica, sem qualquer natureza compensatória, sequer sub-rogatória da obrigação inadimplida.

Nessa esteira, entendo que a imposição da multa é legítima e o seu valor deve refletir quantia significativa para que se alcance a finalidade almejada, sob pena de o descumprimento ser mais vantajoso ao devedor.

Por isso, a fim de inibir o inadimplemento da obrigação principal a multa cominatória deve ser arbitrada em cifra expressiva, mas desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sobre o tema, passo a transcrever os seguintes julgados:

[...]
Não deve ocorrer modificação do valor da astreinte, se estipulada conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
. - O prazo para cumprimento da decisão judicial deve ser fixado de forma ponderada e razoável (TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.21.196907-6/002, Rel. Des.
CAVALCANTE MOTTA
, 10ª Câmara Cível, J. 30/11/2021, DJe. 01/12/2021 - grifei).

[...] Deve ser fixado prazo razoável para restituição do bem objeto de ação de busca e apreensão, em caso de pagamento do débito.
As astreintes devem ser arbitradas em valor suficiente para compelir a parte à prática da ordem e fixadas de acordo com as peculiaridades do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de perder a finalidade a que se destina
(TJMG, Agravo de Instrumento nº 1.0000.19.080939-2/002, Rel. Des.
JOSÉ AUGUSTO LOURENÇO DOS SANTOS
, 12ª Câmara Cível, J. 12/11/2021, DJe. 16/11/2021 - destaquei).

Na hipótese, tendo em vista a envergadura do bem jurídico tutelado na demanda, o caráter coercitivo da sanção e a capacidade econômico-financeira da agravante, entendo que a fixação na importância diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada à 30 dias-multa, verifica-se razoável frente ao contexto dos fatos narrados pela recorrente.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida inalterada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)